Tribunal: CARF
Processo: 14041.001502/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001502/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.484 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
CAIXA SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
SÚMULA VINCULANTE No 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência
do crédito tributário.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2001; e b)
determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se a
retroatividade benigna a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001502/2007-61
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001502/2007-61

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sáteles
(suplente convocado), Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.374/393) interposto por Caixa Seguradora S.A.
em face do acórdão (fls.359/371) que julgou improcedente sua impugnação (fls. 277/307).
Na origem, trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no37.078.892-3) lavrado para
a cobrança de multa por descumprimento da seguinte obrigação acessória (CFL 68):
apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 1, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5, também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
A lavratura deste auto de infração tem origem na mesma ação fiscal movida
contra a Recorrente que resultou, dentre outros, no DEBCAD no37.114.464-7, objeto do PAF
no 14041.001501/2007/16, lavrado para a cobrança da obrigação tributária principal –
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos – sobre prêmios pagos a
trabalhadores a serviço da Recorrente pela própria Recorrente e por outras empresas, em espécie,
por meio de cartões de benefícios e programas de pontos/fidelidade, não declarados em GFIP
entre 01/1997 e 02/2007./
O relatório fiscal (fls.9/17) indica que o período da infração imputada à
Recorrente ocorreu entre 01/1999 e 03/2007.
A Recorrente foi regularmente notificado do lançamento AIIM em 10/12/2007
(vide fl.3) e apresentou a impugnação de fls. 277/307, alegando, em síntese:
1. A necessidade da exclusão da penalidade fixada, em razão da
insubsistência da obrigação principal;
2. A decadência dos crédito relativos ao período de 01/1997 a 02/2007, em
razão da inconstitucionalidade do prazo decenal prescrito pelo art.45 da
Lei no8.212/91; e
3. O caráter confiscatório da penalidade.
Por meio do acórdão de fls.359/371, a DRJ julgou improcedente a impugnação,
mantendo o auto em sua integralidade. Transcreve-se, abaixo, a ementa do acórdão:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001502/2007-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS o PREVIDENCIÁRIAS
Datado fato gerador: 10/12/2007
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP, conforme art. 32, inciso IV, § 5%
da Lei n.'8.212/91.
PRÊMIO. PRODUTIVIDADE.
O pagamento de prêmio/plano cie incentivo a segurados empregados tem natureza
salarial, integrando o salário de contribuição, por não estar contemplado nas exclusões
arroladas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
PRÊMIOS. TERCEIROS.
O pagamento de prêmio/plano de incentivo ao empregado por empresas que não se
revistam da qualidade de empregador, mas com o consentimento deste, aproveitando a
relação de emprego e as oportunidades daí advindas, integra o salário de contribuição.
Lançamento Procedente
Intimado, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.374/393, reiterando as
alegações de sua impugnação.
Em 30/01/2014, a Recorrente apresentou a petição de fls. 640 desistindo do
recurso e renunciando ao direito em que este se funda apenas em relação aos débitos apurado de
dezembro/2002 em diante, em razão de sua inclusão no programa de anistia e parcelamento
instituído/reaberto pela Lei no12.865/2013. Ou seja, permanecem em litígio os créditos
tributários relativos ao período de 01/99 a 11/2002.
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Em 07/11/2023, a Recorrente apresentou a petição de fls.1175/1214, junta aos
autos as GPS, com chancela bancária de pagamento relativas às competências de 11/2001 a
11/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.

1 Conforme os Termos de fls. 864/865, a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ em 10/04/2008 (quinta-feira)
e o recurso voluntário foi apresentado em 12/05/2008 (segunda-feira), sendo, assim, tempestivo.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001502/2007-61

Como relatado, em 30/01/2014, a Recorrente apresentou a petição de fls.1.141
desistindo do recurso e renunciando ao direito em que este se funda apenas em relação aos
débitos apurado de dezembro/2002 em diante. Assim, permanecem em litígio os créditos
tributários relativos ao período de 01/99 a 11/2002.
2. Prejudicial de mérito: a decadência.
Como relatado, em 30/01/2014, a Recorrente apresentou a petição de fls.1141
desistindo do recurso e renunciando ao direito em que este se funda apenas em relação aos
débitos apurado de dezembro/2002 em diante. Assim, permanecem em litígio os créditos
tributários relativos ao período de 01/99 a 11/2002.
Com efeito, reitere-se que a presente lide guarda vinculação, por decorrência, com
o DEBCAD no37.114.464-7, objeto do PAF no14041.001501/2007/16, lavrado para a cobrança
da obrigação tributária principal –contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamentos – sobre prêmios pagos a trabalhadores a serviço da Recorrente pela própria
Recorrente e por outras empresas, em espécie, por meio de cartões de benefícios e programas de
pontos/fidelidade, não declarados em GFIP entre 01/1997 e 02/2007./
O recurso voluntário referente ao PAF em questão foi julgado procedente para
reconhecer a decadência das contribuições em razão da declaração de inconstitucionalidade do
prazo decenal para a decadência das contribuições previdenciárias, previsto no art.45 da Lei
n8212/91 (Súmula Vinculante no8), cumulado com a aplicação da regra contida no art. 150, § 4o
do CTN, em razão da constatação de princípio de pagamento daqueles tributos, na forma
definida pela Tese Repetitiva no 163 do STJ:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Ou seja, tendo havendo princípio de pagamento do tributo discutido, aplica-se a
regra do art.150, § 4o do CTN, adotando-se como termo inicial para a contagem da decadência a
data do vencimento do tributo. Todavia, caso não tenha havido princípio de pagamento, aplica-se
a regra do art.173, I do CTN, adotando-se como termo inicial para a contagem da decadência o
primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, ou seja, dia 1o de janeiro do ano subsequente.
Como a existência de princípio de pagamento é incompatível com a cominação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória – como no caso em tela – nesse tipo de
infração à legislação tributária, a regra aplicável será sempre a prescrita pelo art.173, I do CTN.
É neste sentido, a Súmula CARF no148:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desse modo, ainda que no auto de infração relativo à obrigação principal tenha se
aplicado a regra do art.150, § 4o em razão da existência de princípio de pagamento – o que
acabou por fulminar o auto de infração – no presente caso, estando-se diante de auto de infração
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001502/2007-61

lavrado para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, deve ser aplicado
o art.173, I do CTN.
No presente caso, levando-se em conta o fato de que a notificação do AIIM
ocorreu em 10/12/2007, a aplicação da regra do art. 173, I do CTN leva ao reconhecimento da
decadência das contribuições relativas aos períodos de apuração anteriores a 30/11/2001, visto
que o termo inicial da contagem da decadência das contribuições relativas aos períodos de
apuração de 31/12/2001 em diante ficaram protraídas para 01/01/2003, de modo que poderiam
ser constituídas por lançamento até 01/01/2008.
Diante desta situação, reconheço a decadência todos os créditos anteriores a
30/11/2001. Permanecem em litígio, portanto, os créditos relativos às competências de
31/12/2001 até 30/11/2002, eis que constituídas dentro do prazo decadencial.
3. Mérito
Conforme relatado, em seu recurso voluntário, a Recorrente defende:
1. A necessidade da exclusão da penalidade fixada, em razão da
insubsistência da obrigação principal;
2. A decadência, já avaliada no tópico antecedente; e
3. O caráter confiscatório da penalidade.
Sendo assim, de início, é necessário consignar que o mérito, atinente à
subsistência da obrigação principal, já foi reconhecido pelo próprio contribuinte no momento da
adesão ao programa de anistia e parcelamento instituído/reaberto pela Lei no12.865/2013.
Ademais, o reconhecimento e o recolhimento, pelo contribuinte, da obrigação principal não
afasta o dever de declarar, cumprindo a obrigação acessória.
Quanto ao terceiro ponto defendido pelo Recorrente, destaco que para reconhecer
o alegado caráter confiscatório da multa, seria necessário reconhecer a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que a imputou, o que é vedado nos termos da Súmula CARF no 2: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, esse colegiado não é competente para analisar eventual caráter
confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa análise é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
A despeito disso, o caso exige a aplicação da retroatividade benigna prevista no
art. 106 do CTN. Conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz,
embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não
correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente tratada no Parecer SEI
11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao disposto no art. 106, II, “c”,
do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001502/2007-61

nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 32-A da Lei 8.212/91.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, ACOLHO PARCIALMENTE a
prejudicial de mérito para reconhecer a decadência do créditos anteriores a 30/11/2001 e. no
mérito, DOU-LHE PARCIAL provimento a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna nos termos do art. 32-A.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 770
DF CARF MF
Original